Tribunal: STF
Processo: AI 648096
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I- Inadmissível o
   recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II- A tardia
   alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em
   embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
III- A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição, pode configurar, em regra,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
IV - Agravo
   regimental improvido.